Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE SAÚDE. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADO. PAGAMENTO DITO NÃO REALIZADO A TEMPO E MODO CERTOS POR EQUÍVOCO. ASSERTIVA SEM APTIDÃO PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. FATOS DE RELEVÂNCIA JURÍDICA PARA IMPEDIR, MODIFICAR OU EXTINGUIR O DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR O AUTOR NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida em apelação. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, seja porque relativos a fatos pretéritos, seja porque a ausência de apresentação deles na origem veio indicada como uma das causas da prematura extinção do processo.
3. Nos termos do art. 435, caput, do CPC, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental.
4. Não estão sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor as relações estabelecidas entre beneficiários e planos de saúde operados sob a modalidade de autogestão, consoante orientação expressa no Verbete 608 do STJ. O exercício do contraditório e da ampla defesa constitui direito fundamental estabelecido pelo art. 5o, inc. LV, da CF, a ser validamente exercido no processo consoante o interesse e o ônus incumbido à parte de provar o fato constitutivo do direito alegado, no caso do autor, ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, na situação do requerido, conforme a previsão do art. 373, incs. I e II, do CPC.
5. Compete ao réu trazer aos autos prova apta a demonstrar a alegada ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de que se afirma titular o autor (art. 373, II, do CPC). Não se desincumbido do ônus probatório assim estabelecido pelo ordenamento processual civil, inviável afastar a sentença que o condenou ao pagamento de prestações por ele devidas, já vencidas e não quitadas.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.